Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS ENCERRADO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, a agravante pleiteia a suspensão da execução que tramita no Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, ao argumento de a ação de recuperação judicial ainda não transitou em julgado, mesmo que tenha transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, determinado pelo art. 6o da Lei n.o 11.101/05.
2. Na recuperação judicial, a suspensão das execuções contra o devedor se dará pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados de quando deferido o processamento da recuperação. Decorrido o prazo, restabelece-se o direito do credor de iniciar ou continuar execuções contra o devedor, independentemente de qualquer pronunciamento judicial (Lei 11.101/05, art. 6o, § 4o).
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.